Tribunal: CARF
Processo: 10670.001651/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001651/2010-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
DRF DE MONTES CLAROS/MG
Interessado
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE BRASILIA DE MINAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Verificado que a decisão foi exarada incorrendo em lapso manifesto, cabe
admitir embargos inominados para sua correção.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste concomitância entre lide judicial versando sobre contribuições à
seguridade social e contencioso administrativo pertinente a contribuições
destinadas a terceiras entidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração como embargos inominados, para fins de que, sanando o lapso
apontado, as razões declinadas no voto do relator passem a integrar a fundamentação do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
A 3a Turma Especial da 2a Seção exarou o Acórdão no 2803-004.202 em
11/03/2015 (fls. 725/734), negando provimento ao recurso voluntário, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001651/2010-68
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001651/2010-68

É devida a contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração paga ou creditada
a segurados, a qualquer título, na forma da Lei n° 8.212/91,pelas entidades que não
comprovem o pleno atendimento aos requisitos necessários à isenção de contribuições
para a seguridade social.
Recurso Voluntário Negado
Os embargos de declaração foram interpostos pela Delegacia da Receita Federal
em Montes Claros/MG, e considerados tempestivos, consoante despacho de admissibilidade de
lavra do então Presidente da 2a Seção, que, em 21/09/2017, os admitiu. Do referido documento,
extraem-se as seguintes passagens de relevo (fls. 743/744):
A embargante alega que, a despeito de ter ciência da ação judicial, o acórdão recorrido
deixou de aplicar o disposto no art. 35 da Portaria RFB n° 10.875. de 16/08/2007, que
dispõe que a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
(...)
De fato, assiste razão à embargante, uma vez que o aresto embargado é omisso/obscuro
quanto à abrangência ou não da exigência objeto do lançamento sob exame pela
imunidade prevista no art. 195, §7°, matéria que, uma vez abordada na ação judicial
000575227.2011.4.01.3807, possui consequências em relação à possibilidade ou não de
adoção da tese de não-conhecimento.
Diante do exposto, deve-se acolher os Embargos de Declaração e, consequentemente,
submeter os autos novamente à apreciação do Colegiado, com vistas a sanar a
omissão/obscuridade acima apontada.
Admitidos assim os embargos, os autos foram sorteados para julgamento neste
Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Cabe assinalar, de início, que o documento de fl. 738, referido pelo anterior
Presidente da 2a Seção de Julgamento, não se consubstancia em embargos propriamente dito,
pois se trata de manifestação de servidor do SACAT da DRF/Montes Claros, responsável pela
execução do acórdão.
Não obstante, tendo em vista a situação analisada, entendo deve ser tal documento
recebido como embargos inominados por lapso manifesto, com suporte no art. 66 do Anexo II do
RICARF, nos termos na sequência explanados.
O contribuinte suscitou em seu recurso voluntário (fls. 708/709), ter sentença
reconhecendo sua condição de entidade imune, argumento que restou assim abordado pela
embargada:
Assevera o contribuinte que auferiu sentença procedente com tutela antecipada, na qual
ficou evidenciado a sua condição de imunidade, conforme atesta a Ação Declaratória de
Débito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido Liminar de de
Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, processo n° 0005752-
27.2011.4.01.3807, que tramita pela 1* Vara da Justiça Federal da secção judiciária de
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001651/2010-68

Montes Claros-MG, que abarca as contribuições previdenciárias patronais devidas para
os anos de 2004 a 2006.
Todavia, referida ação judicial encontra-se em andamento, com recurso de apelação
pela União (PFN), com efeitos devolutivo e suspensivo, conforme consulta no site do
Tribunal Regional Federal da 1* Região 114013807&secao=MqJ&pg=l&trfl captcha
id=5fec045f71b94212dcef2acd48 86bS6&trfl captcha=467r&enviar=Pesqutsaf. em
16/102014):
1. Recebo o recurso de apelação interposto pela União (PFN) às f. 148/170, nos seus
efeitos devolutivo e suspensivo.2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias,
apresentar contrarrazões ao recurso.
Note-se que tais razões em nenhum momento enfrentaram a questão de existência
de concomitância entre a referida ação judicial e a lide administrativa ora examinada, o que era
de rigor realizar tendo em vista a possibilidade de a situação analisada atrair o disposto na
Súmula CARF no 1, de observância obrigatória para as Turmas do CARF, já à época daquele
julgamento:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, verifica-se a ocorrência de lapso manifesto, que merece ser sanado.
Nesse diapasão, devem ser compulsados os autos, particularmente o Memorando
de fls. 694/701, no qual constam peças extraídas do processo judicial no 0005752-
27.2011.4.01.3807.
Ressalte-se, prontamente, que a sentença declarou o direito da interessada à
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF, no que se refere às contribuições patronais devidas
no ano de 2004, o que em sede de embargos de declaração foi estendido para alcançar os anos-
calendário 2005 e 2006.
Ora, conforme já assentado na jurisprudência do STF – ver, nesse sentido, AI no
622.981-0/SP, j. 22/05/2007, e RE no 396.266-3/SC, j. 26/11/2003 – as contribuições destinadas
a terceiros, objeto de lançamento veiculado no presente processo (fls. 24 e ss), tem natureza
jurídica de intervenção do domínio econômico, de contribuições sociais e de interesse de certas
categorias, com suporte nos arts. 149 e 240 da CF, possuindo contornos e destinações diversos
das contribuições previdenciárias, que tem seu respaldo no art. 195 da CF.
Dessa feita, limitando-se a ação judicial a versar sobre as contribuições patronais
destinadas à seguridade social, não alcançam os efeitos das decisões nela eventualmente
prolatadas o lançamento de ofício em comento, voltado à constituição do crédito tributário
relativo às contribuições destinadas a terceiros (fls. 16/17, c/c fls. 24/26).
Inexistente, por conseguinte, concomitância a ser reconhecida na espécie.
Ante o exposto, voto por conhecer os embargos de declaração como embargos
inominados, para fins de que, sanando o lapso apontado, as razões acima declinadas passem a
integrar a fundamentação do acórdão embargado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001651/2010-68

Ronnie Soares Anderson

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital